Tribunal: TJDFT
Processo: 0737435-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. SINISTRO. INDENIZAÇÃO PAGA AO SEGURADO. AÇÃO REGRESSIVA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. JULGAMENTO IMEDIATO DA LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. A livre convicção do juiz e sua liberdade na apreciação das provas não deve afastar o exercício do direito constitucional de ampla defesa, mediante o indeferimento da prova que poderia influir no julgamento, realizado de forma antecipada.
2. Consoante já decidido nesta Corte, “A provável suspeição não representa óbice em acolher o depoimento da testemunha como informante, consoante previsão do art. 457, § 2o do CPC. Não é possível presumir o conteúdo ou a fidedignidade das declarações que serão prestadas, embora as regras de direito recomendem que sua valoração ocorra com a devida cautela e sempre conjugada com os demais elementos de convencimento. Porém, tal precaução não o autoriza a antecipar o descrédito das informações que serão prestadas pela testemunha.” (APC 0725306-28.2018.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível).
3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.